Tribunal: TJDFT
Processo: 0702291-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1154 DO STF. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema no 1154. Conforme exposto na inicial, a recorrente formou-se no curso superior de licenciatura em pedagogia no estabelecimento da ré/recorrida, tendo concluído a grade curricular no segundo semestre do ano de 2020, cuja colação de grau ocorreu em 22.01.2021. Entretanto, o diploma ainda não teria sido entregue.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença estaria em desconformidade com o entendimento das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
4. Contrarrazões ao ID 45849378, em que a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça.
5. Da gratuidade de justiça. Diante do documento apresentado ao ID 45849368, defiro o benefício. Por outro lado, a recorrida não apresentou elementos para infirmar a documentação apresentada pela recorrente, de modo que rejeito a impugnação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Da incompetência do Juizado Especial Cível. Na petição inicial, a recorrente formulou pedidos voltados a compelir a recorrida à entrega do diploma, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nesse sentido, o STF, no bojo do Tema no 1154 (RE no 1304964/SP), cujo trânsito em julgado do recurso extraordinário paradigma ocorreu em 28.08.2021, firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".
8. Portanto, escorreita a sentença que extinguiu o feito, em razão da evidente incompetência dos Juizados Especial Cível. Precedente: (Acórdão 1607794, 07010261320208070004, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, os precedentes das Turmas Recursais citados pela recorrente são anteriores ao julgamento do RE no 1304964/SP.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.